Tribunal: STF
Processo: HC 88393
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito de furto.
   Subtração de garrafa de vinho estimada em vinte reais. Res
   furtiva de valor insignificante. Crime de bagatela. Aplicação do
   princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Extinção
   do processo. HC concedido para esse fim. Precedentes. Verificada
   a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, é
   de ser extinto o processo da ação penal, por atipicidade do
   comportamento e conseqüente inexistência de justa causa.
2.
   AÇÃO PENAL.  Suspensão condicional do processo.
   Inadmissibilidade. Ação penal destituída de justa causa. Conduta
   atípica. Aplicação do princípio da insignificância. Trancamento
   da ação em habeas corpus. Não se cogita de suspensão condicional
   do processo, quando, à vista da atipicidade da conduta, a
   denúncia já devia ter sido rejeitada.